Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-03.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000601-03.2018.8.14.0004

APELANTE: ELVIS DO CARMO FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois, in casu, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ELVIS DO CARMO FERREIRA
,

inconformado com a r. sentença (ID 9191802) que o condenou a 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado em sua forma tentada, tipificado no art. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial fechado, interpôs recurso objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Almerim/PA.

Em suas razões (ID 9191941), a defesa alega que o julgamento se apresentou manifestamente contrário às provas nos autos. Nesse sentido, pleiteia a reforma da decisão do Conselho de Sentença, para realização de novo júri.

Em contrarrazões (ID 9191946),
o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e não provimento da Apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
também semanifestou pelo improvimento do recurso (ID 9730712)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
.

“Consta no caderno inquisitorial que no dia 04/02/2018, volta da na Praça do Centenário, onde acontecia o evento "primeiro grito de carnaval", neste Município, os indiciados, em unidade de desígnios, golpearam o nacional FREDSON DA SILVA GOMES com faca nas regiões do tórax e abdômen, conforme laudo de fls. 21/24, cujas não lesões lhe levaram a óbito por circunstancias alheias a vontade dos agentes.

Conforme ficou apurado nas investigações, o acusado ELVIS desferiu duas facadas na vítima, e em seguida a faca fora, mas fugiu do local; ficou disfarçando acreditar que ninguém havia visto ele cometer a criminosa, porém toda a ação foi vista pela testemunha JONIHEVALDO SOUZA DA SILVA, que fazia a segurança do evento.

De acordo com a referida testemunha, após ser golpeada primeiramente por ELVIS, momento em que a vítima saiu correndo em direção ao matadouro; ato seguinte, o acusado TARGINO saiu em perseguição desferindo facadas nas costas da vítima, fato este que também foi presenciado pelo guarda municipal VALDIMILSON DA SILVA SANTOS.

A testemunha VALDIMILSON declarou que, com a ajuda dos guardas municipais ROBERT e GRACILEI, conseguiu efetuar a prisão do acusado TARGINO enquanto este perseguia a vítima, o qual estava armado com uma faca, mas que a vítima continuou correndo, postos que havia uma terceira pessoa que continuou a perseguindo.

Em seguida VALDIMILSON seguiu em perseguição para alcançar a vítima tendo a encontrado dentro do rio amazonas, ocasião em que constatou que FREDSON estava ferido e com sangramento nas costas, tendo sido internado no hospital municipal em estado grave.

Infere-se dos autos que os acusados estavam na companhia de grande números de pessoas, o que evitou que o guarda municipal JONHEVALDO agisse no exato momento em que a vítima foi golpeada pelo acusado ELVIS e que tais companhias, inclusive tentaram impedir a prisão do acusado, contatando-se que existia uma superioridade numérica de pessoas em face da vítima.

Além disso, os acusados usaram recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, pois aproveitou o momento em que este se encontrava em evento onde havia aglomeração de pessoas para atingi-lo de surpresa, agindo mediante emboscada, não dando a ele chance alguma de defesa.

Assim agindo, acusados
TARGINO CARDOSO DO CARMO e ELVIS DO CARMO FERREIRA, vulgo "CATURA"
praticaram a conduta tipificada pelo
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, e ainda, art. 29, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por

motivo fútil, agindo mediante emboscada, não dando chance alguma de defesa a vítima).

Posto isso, o Ministério Público oferece a presente exordial acusatória contra os denunciados, a fim de que sejam convenientemente processados, julgados e condenados, requerendo sua citação para apresentarem resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias e acompanhar o processo em todos os seus termos, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para virem depor em juízo. [...]” (SIC)

São os fatos.

- DA MATERIALIDADE E AUTORIA

É informado nos autos que o crime de tentativa de homicídio qualificado não se consumou em razão da intervenção policial, cuja atuação culminou na prisão em flagrante de ELVIS DO CARMO FERREIRA (ID IPL 29673558 - Pág. 7) juntamente com outro réu. O motivo mostrou-se fútil pela tentativa de homicídio ocorrer devido a uma discussão, bem como houve impossibilidade de defesa da vítima pela quantidade de algozes.

Quanto à materialidade, verifica-se que a vítima FREDSON DA SILVA GOMES recebeu inúmeras facadas, constatada pela expedição de laudo médico que atestou o grau de lesão corporal, onde constam lesões profundas no abdômen com penetração visceral (ID 29673560 - Pág. 52) com a perda de um dos rins (ID 29673563 - Pág. 23) e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, resultando em perigo de vida.

Ademais, consta no Auto de Apresentação e Apreensão uma faca pequena, instrumento utilizado no evento delituoso.

Ainda no que se refere à autoria, as testemunhas policiais JONEHEVALDO SOUZA DA SILVA e VALDIMILSON DA SILVA SANTOS e HOMERO FERREIRA QUINTANILHA FILHO, foram firmes em indicar o acusado como autor do crime, bem como fornecer detalhes do

evento delituoso, o que foi confirmado em juízo (ID 44897395),
como se pode extrair dos relatos a seguir expostos
:

JONEHEVALDO SOUZA DA SILVA

“No dia 04/02/2018, por volta de 10h22min, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, às perguntas da Autoridade Policial DECLAROU: Que, no dia 04 de fevereiro de 2018, por volta das 00h30min, o depoente estava fazendo segurança da Praça do Relógio,
e viu quando o ELVIS DO CARMO FERREIRA desferiu duas facadas no FREDSON DA SILVA GOMES; Que viu quando o ELVIS DO CARMO FERREIRA jogou a faca fora, e ficou disfarçando, provavelmente por acreditar que ninguém teria visto ele praticar a ação criminosa;
Que o FREDSON DA SILVA GOMES saiu correndo da Praça do Relógio em direção ao antigo Matadouro, e o TARGINIO CARDOSO DO CARMO por sua vez saiu correndo atrás e desferindo facadas nas costas da referida vítima; Que o depoente ficou observando o ELVIS DO CARMO, pois ele estava acompanhado de outros comparsas e seria inviável abordá-lo sem apoio naquele momento; Que com a chegada de apoio da Guarda Municipal efetuaram a prisão do ELVIS DO CARMO e pegaram a arma do crime, ou seja uma faca pequena, laranja; Que colegas do ELVIS DO CARMO tentaram impedir que a Guarnição da Guarda Municipal o conduzisse, inclusive uma mulher se agarrou ele para impedir a condução; Que o depoente e outros colegas da Guarda Municipal conduziram o ELVIS DO CARMO até a VTR da Policia Militar; Que permaneceu na Praça do Relógio, e algum tempo depois, outra Guarnição da Guarda Municipal pediu apoio, colegas do FREDSON tinham abordado a VTR para tomar o TARGINIO CARDOSO DO CARMO; Que foi necessário o uso da força para impedir que os comparsas do FREDSON DA SILVA GOMES tirassem o TARGINIO CARDOSO DO CARMO de dentro da VTR e o matassem; Que comparsas do FREDSON também tentaram invadir a residência da senhor LOURDES que é mãe do ELVIS e tia do TARGINIO; Que o FREDSON se encontra em estado grave de saúde; Que foi apreendido por outra Guarnição da Guarda Municipal uma faca cuja lâmina estava torta devido ter atingido algum osso da vítima.(...)” (ID 29673558 - Pág. 7)

VALDIMILSON DA SILVA SANTOS

No dia 04/02/2018, por volta de 10h22min, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, às perguntas da Autoridade Policial DECLAROU: Que, no dia 04 de fevereiro de 2018, por volta das 00h30min, o depoente estava fazendo segurança da Praça do Relógio, onde acontecia o "PRIMEIRO GRITO DE CARNAVAL", e viu quando o FREDSON DA SILVA GOMES saiu correndo e sendo perseguido pelo TARGINIO CARDOSO CARMO que desferiu nas costas da referida vítima; Que o depoente e outras guardas saíram em perseguição ao criminoso; Que o depoente conseguiu alcançar o TARGINIO e o fez parar de perseguir o FREDSON que continuou correndo, pois outra pessoa o perseguia; Que o depoente ficou frente a frente com o TARGINIO que estava armado uma faca; Que momento em que chegaram o O GCM ROBERT e o GCM GRACILEI que seguraram o TARGINIO e o desarmaram; Que o depoente prosseguiu correndo em direção ao FREDSON e o encontrou dentro das águas do Rio Amazonas, momento em que observou que o FREDSON estava furado, pois o mesmo estava sangrando nas costas; Que foi apreendido em poder do TARGINIO CARDOSO DO CARMO uma faca cuja lâmina estava torta devido ter atingido algum osso nas costa da vítima. (...)” (ID 29673558 - Pág. 9)

HOMERO FERREIRA QUINTANILHA FILHO

A pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, às perguntas da Autoridade Policial DECLAROU: Que, no dia 04 de fevereiro de 2018, por volta das 01h00min, a guarnição da Policia Militar foi entregue os ELVIS DO CARMO FERREIRA. Conhecido por CATURA” e o TARGINIO CARDOSO DO CARMO que tentaram fim na vida do adolescente FREDSON DA SILVA GOMES; Que o fato criminoso ocorreu na Praça do Relógio, onde acontecendo o 'PRIMEIRO GRITO DE CARNAVAL"; Que foi apresentado as armas utilizadas na ação criminosa apresentados na UIPP —ALM – PA (...)” (ID 29673558 - Pág. 6)

Como se vê, ao contrário do alegado pela defesa, as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões em plenário.

Cediço que a decisão do Tribunal de Justiça é soberana e, para ser anulada, é imprescindível haver comprovação de que ela não esteja em concordância com as provas apresentadas no processo, o que, obviamente, não ocorreu no presente caso. A tese acusatória foi suficientemente fundamentada.

Neste caso específico, é notável que os jurados aceitaram a tese acusatória com base em evidências presentes no processo inquisitivo e processual, o que requer que seja observado o princípio da soberania dos julgamentos do Tribunal Popular.

Esse é o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA.
TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS.
CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988
.
2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
.
3. No caso em exame, como sustentado pelo próprio agravante, a tese defensiva, acatada pelos jurados, foi baseada nas palavras dos réus e dos informantes, que eram parentes deles (irmã e esposa). Assim, é de se concluir que o veredito não foi contrário à prova dos autos;
os jurados apenas escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária:
a de negativa de autoria. 4. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 5. Dessa forma, não é possível alterar as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1902885 AP 2020/0283487-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

APELAÇÕES CRIMINAIS HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSOS DEFENSIVOS
ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL POSSIBILIDADE

DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO

Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido- (TJMG Apelação Criminal 1.0521.17.009292-31001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário. (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Assim, malgrado os argumentos defensivos, não houve alegação capaz de infirmar a decisão hostilizada, restando evidenciado a pertinência das acusações, face um conjunto probatório harmônico apto a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto
,
alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024